Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR SENTENÇA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. NÃO CUMPRIMENTO. TUMULTO PROCESSUAL. OCUPAÇÃO SEM TÍTULO QUE LEGITIME O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes foi rescindido por sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado aos 18/03/2019. Após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, o ora agravante tem tumultuado o processo apresentando diversos requerimentos, alguns sem suporte fático e jurídico, com o único propósito de retardar o cumprimento da decisão judicial. Tanto assim, que o mandado de imissão na posse expedido por decisão exarada em 13/11/2020 não foi cumprido até a presente data.
2. Portanto, a situação atual é que o agravante ocupa imóvel de propriedade da TERRACAP sem qualquer título que o legitime, uma vez que o contrato já fora rescindido há muito tempo.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.